Tribunal: TJDFT
Processo: 0760023-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de ciência da servidora acerca da existência de crédito, sobre a teoria do actio nata e o surgimento da violação do direito somente após apuração, manifestação e recusa do Distrito Federal em incluir as despesas de exercícios findos no orçamento, e sobre os artigos 86 e 88 do Decreto Distrital 32.598/2010. Pretende o prequestionamento da matéria suscitada.
2. Conforme explicitado no acórdão: “[o] art. 1o do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que ‘[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. E “a dívida é relativa a dezembro de 2006 e fevereiro de 2010 (ID 61032391, pág. 4) e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é o requerimento da servidora, feito em 29/6/2023 (ID 61433218, pág. 1), e a declaração de despesas de exercícios findos expedida em 15/8/2023 (ID 61433218, pág. 2), ambos quando já prescrita a pretensão”.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.